Tribunal: TCU
Processo: 041.213/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4339/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.213/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Janaina Ortiz do Nascimento (XXX.213.301-XX); Janaina Smid (XXX.115.778-XX); Jessica de Melo Beltrao Lourenco (XXX.366.544-XX); Jose Geraldo de Araujo Filho (XXX.391.514-XX); Jose Roberto Rodrigues Varela Junior (XXX.049.314-XX); Judson de Brito Moises (XXX.267.734-XX); Lorena Vargas Torres (XXX.189.041-XX); Luciano da Silva Jesus (XXX.018.231-XX); Maria Emilia Cordeiro de Moraes Rego (XXX.540.164-XX); Marinalva Dias Farias Fernandes (XXX.526.186-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.